Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004396-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO LEITE - CPF: 090.854.329-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE CAFURE BEZERRA - CPF: 519.886.581-87 (RECORRIDO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER O VICIO ALEGADO.

Se no acórdão não existe o vício alegado pelo Embargante, mas se existe dúvida em relação a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios esta deve ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, que pode ser deduzido do seu crédito, a título de compensação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante que postulava a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

O Embargante alega que na decisão ora atacada, houve ERRO MATERIAL quanto a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porque após a interposição do recurso inominado, na decisão que o recebeu foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios, a fim de sanar o erro material apontado, com a consequente fixação de valor razoável a titulo de honorários sucumbenciais a seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020